Tribunal: STF
Processo: RE 434296
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAMINAR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Imposição de multa de 1% do
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 538, parágrafo único,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.